Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000 AUTOR: ODORICO GONCALVES BARBOSA REU: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, afere-se que ocorreu o trânsito em julgado do v. Acórdão que julgou improcedente o pedido rescisório (Id. 63986615). Intime-se o Autor para recolher as custas processuais finais, se houver, e o Réu para ciência do trânsito em julgado e indicação de conta bancária, a fim de transferir o valor que está depositado em conta judicial. Transcorrido o prazo legal sem manifestação, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora